Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DEMAIS ARGUMENTOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, sem alteração do resultado.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Verificada a omissão, foi sanada, mas sem alteração do resultado.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.